Tribunal: TJDFT
Processo: 0728661-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0728661-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Alessandra Urbieta Barbosa Apelada: MGW Ativos - Gestão e Administração de Créditos Financeiros Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Alessandra Urbieta Barbosa (Id. 32905454) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. 32905444), que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC. O recurso (Id. 32905454) não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 32905454, fl. 2). Por intermédio do despacho referido no Id. 33154494 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência alusiva ao requerimento de gratuidade de justiça na fase recursal. Sobreveio requerimento de dilação do aludido prazo (Id. 33525718), além de requerimento de retratação alusiva à determinação de demonstração, por parte da apelante, de sua alegada situação de hipossuficiência (Id. 33874318). É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. No caso em exame verifica-se que na petição referida no Id. 33874318 a recorrente não fez a necessária distinção a respeito da necessidade de pagamento do valor referente ao preparo recursal em relação ao imperativo de pagamento das “custas processuais” a que foi condenada por ocasião do proferimento da sentença recorrida. Convém observar a esse respeito o teor da regra prevista no art. 1007 do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Nesse sentido, verifica-se que não foi juntada aos autos a guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude do requerimento de concessão de gratuidade da justiça nas razões recursais (Id. 32905454, fl. 2). Por essa razão é que foi concedido, por meio do despacho referido no Id. 33154494, o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência alusiva ao requerimento de gratuidade de justiça formulado em fase recursal, com a finalidade de possibilitar a apreciação da eventual impossibilidade de recolhimento do preparo recursal. Com efeito, a determinação veiculada no mencionado despacho não se confunde com o pagamento das “custas processuais” aludidas por ocasião do proferimento da sentença impugnada. Ainda assim, em observância ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, deve ser considerado o requerimento de dilação de prazo formulado na petição referida no Id. 33525718. Por essas razões, defiro novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada situação de hipossuficiência econômica. Brasília-DF, 21 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator